Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-31.2026.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007827-31.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA ENTRE NOTIFICAÇÃO E CONTRATO. VÍCIO SUBSTANCIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O magistrado de origem identificou discrepância entre a numeração do contrato mencionada na notificação extrajudicial e a constante no instrumento contratual que instruiu a inicial, considerando o vício insanável após oportunidade de emenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre os dados identificadores da relação jurídica na notificação extrajudicial e no título que ampara a execução obsta a constituição do devedor em mora e, consequentemente, o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade indispensável nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, devendo ser demonstrada de forma inequívoca no momento do ajuizamento da demanda para garantir a segurança jurídica e a clareza da pretensão executória.

4. A notificação extrajudicial deve permitir ao devedor a exata identificação da obrigação inadimplida, de modo que a dissonância numérica entre o ato notificatório e o título executivo compromete a certeza e a liquidez do débito, impedindo o exercício pleno do direito de defesa e da purgação da mora.

5. Alegações fundadas em procedimentos sistêmicos internos da instituição financeira, desacompanhadas de prova documental que vincule as diferentes numerações com a anuência do consumidor, não possuem o condão de suprir a falha na instrução processual.

6. A inércia da parte em regularizar a prova da mora após a devida intimação para emenda à petição inicial impõe o indeferimento da exordial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A notificação extrajudicial que indica número de contrato divergente daquele que ampara a garantia fiduciária é inidônea para constituir o devedor em mora. 2. A exatidão dos dados identificadores da dívida é requisito de validade para o desenvolvimento do processo de busca e apreensão, não sendo suprida por justificativas administrativas unilaterais do credor.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 72; TJ-MT, Apelação nº 10102253220218110006, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
MARCO ANTONIO DIAS FILHO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau, ao realizar o exame preambular da exordial, identificou disparidade relevante entre o número do contrato indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial (nº 20040722766) e o número constante na Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos (nº 64895663/00671168487). Diante de tal incerteza quanto à causa de pedir e à regularidade da constituição em mora, determinou a emenda da inicial para esclarecimentos e comprovação do recolhimento das custas.

A instituição financeira apelante peticionou informando o pagamento das custas e justificando que a divergência numérica decorria de procedimentos operacionais internos — especificamente a transição entre um número de proposta/operação preliminar e um número de contrato definitivo após a aprovação do crédito.

O juízo
a quo
, contudo, considerou a justificativa insuficiente para sanar a irregularidade documental, asseverando que a ausência de plena correspondência entre a notificação e o título executivo obsta a comprovação da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (Id.

364247868), a apelante sustenta a ocorrência de excesso de formalismo e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que os documentos, embora com numeração distinta, permitem a identificação da relação jurídica e que a notificação atingiu sua finalidade. Pugna, assim, pela cassação da sentença e pelo regular prosseguimento do feito.

Preparo recursal regularmente recolhido, consoante certificado no ID. 364289396

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
MARCO ANTONIO DIAS FILHO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e estando devidamente preparado, conforme demonstram as guias e comprovantes de pagamento encartados aos autos (ID 364247863 e 364247864). Inexistindo preliminares pendentes de análise,
conheço do recurso
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção prematura do feito em razão da divergência numérica entre o instrumento contratual que ampara a garantia fiduciária e a notificação extrajudicial destinada à constituição do devedor em mora.

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69 possui rito especial e natureza constritiva severa, exigindo do credor fiduciário o cumprimento estrito de pressupostos processuais específicos, entre os quais se destaca a prova da mora. Conforme sedimentado pela Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, devendo ser demonstrada de forma inequívoca no momento do ajuizamento.

Ao analisar detidamente os documentos que instruem o caderno processual, verifica-se que a Petição Inicial (ID 364247392) e a Notificação Extrajudicial (ID 364247399) fazem referência expressa e exclusiva ao "Contrato nº 20040722766".

Peticão inicial:

Notificação extrajudicial:

Todavia, o instrumento contratual que lastreia a pretensão, intitulado Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (ID 364247396), indica como identificador da "Operação" o nº 64895663/00671168487.

Esta dissonância não constitui mera irregularidade formal, mas sim vício que compromete a certeza e a liquidez do título, bem como a eficácia do ato notificatório. Para que a constituição em mora seja válida, é imperativo que o devedor seja interpelado exatamente sobre a obrigação inadimplida, permitindo-lhe identificar com precisão o débito e, eventualmente, exercer o direito de purgação previsto no art. 3º, § 2º, do referido Decreto-Lei.

A apelante defende que a divergência decorre de uma evolução sistêmica interna, onde o número de operação (64895663/00671168487) precede o número de contrato (20040722766). No entanto, tal alegação, desacompanhada de prova documental robusta que vincule juridicamente ambas as numerações no corpo do contrato assinado pelo consumidor (páginas 3-6 do Id. 364247396, não possui o condão de suprir a falha na instrução da inicial.

Em verdade, na hipótese, o que impede que a notificação extrajudicial seja válida para constituir em mora o agravado é a ausência de informações capazes de permitir a correta identificação da dívida perseguida.

C
onstatada a divergência entre a numeração dos contratos, ainda que se argumente que tal situação, por si só, não macule a notificação apresentada, é certto que a correspondência enviada pela autora, ora apelante, deixou de dispor qualquer outro tipo de informação capaz de permitir a necessária identificação do débito contraído e prestrar adequada informação ao devedor.

Portanto, a interpretação sistemática do Código de Processo Civil, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção ao consumidor, impõe ao fornecedor de serviços bancários o dever de clareza e transparência. Ao notificar o devedor acerca de um contrato "X" e instruir a ação com um contrato "Y", a instituição financeira cria uma incerteza processual insanável.

Constata-se que o magistrado, ao determinar a emenda da inicial, agiu em estrita observância ao art. 321 do CPC, oportunizando à parte o saneamento do vício. Todavia, a reiteração de explicações genéricas sobre procedimentos sistêmicos, sem a apresentação de um aditivo contratual ou de um documento de interligação fidedigno que constasse a assinatura do devedor aceitando tal duplicidade numérica, revela o descumprimento da diligência judicial.

Nesse contexto, considerando que a busca e apreensão autoriza a retomada liminar do bem, a exatidão dos dados é requisito de validade do processo. A divergência impede que o juízo verifique se a mora comprovada refere-se, de fato, ao título executivo apresentado. Não se trata de apego excessivo ao formalismo, mas de garantir que o título que aparelha a execução forçada seja hígido e que o direito de defesa do réu não seja cerceado por imprecisões informativas causadas unilateralmente pelo credor.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a notificação extrajudicial que aponta contrato diverso daquele que instrui a lide é inidônea para constituir o devedor em mora. O silogismo aqui aplicado é direto: se a mora é pressuposto processual (premissa maior) e a notificação apresentada refere-se a identificador numérico ausente no contrato assinado (premissa menor), conclui-se que o pressuposto não foi preenchido, impondo-se a extinção do feito após oportunizado a emenda à inicial.

Neste sentido, colaciono precedentes que corroboram a tese de que a divergência na numeração do contrato na notificação extrajudicial enseja o indeferimento da inicial ou a extinção do processo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO INSANÁVEL NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante sustenta vício na notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato mencionado na notificação (20039060881) e o contrato efetivamente celebrado entre as partes (20036045167). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que faz referência a número de contrato diverso daquele efetivamente celebrado entre as partes é válida para constituir o devedor em mora e autorizar o deferimento de liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir: 3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, constituindo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme Súmula 72 do STJ. 4. A notificação extrajudicial deve conter informações suficientes e corretas para que o devedor tenha plena ciência da cobrança e possa identificar precisamente a obrigação inadimplida, sendo a correta identificação do contrato elemento essencial. 5. A divergência entre o número do contrato constante da notificação extrajudicial e o contrato firmado entre as partes não constitui mera irregularidade formal sanável, mas vício substancial que compromete a finalidade da notificação. 6. O princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações de consumo bancário, impõe às instituições financeiras o dever de diligência na verificação da correspondência entre os dados utilizados na notificação e a obrigação efetivamente inadimplida. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
"A notificação extrajudicial com indicação de número de contrato diverso do efetivamente celebrado entre as partes não é válida para constituir o devedor em mora, configurando vício insanável que impede o deferimento de liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária.
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10199347020258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NA DATA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – FATOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. Verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário.
Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão deve versar a respeito de contrato determinado, conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito, o que não ocorreu nos autos, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.
(TJ-MT 10102253220218110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (destaquei)

De igual modo, a parte Autora, ora Apelante,
não juntou aos autos a respectiva Cédula de Crédito Bancário
, apenas o contrato bancário.

Assim, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer, a constituição em mora do réu.

Diante do vício verificado, não há que se falar em aplicação do tema 1132, que, por óbvio, não supre a necessidade de garantir a correta identificação do débito para viabilizar a purgação da mora. Dessa forma, não há qualquer mácula na decisão que reconheceu a invalidade da notificação para constituição
em mora da parte ré/apelado, inclujsive em exata sintonia com o definido pelo
STJ no REsp: 2174383 de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (DJ 10/10/2024). Calha consignar que no
AREsp: 2634248, publicado no DJ em 23/07/2024, em situação que guarda correspondência com a situação em análise, a relatora (Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA), assentou:

"(...) Vale ressaltar que a questão discutida aqui não é acerca da (in) existência de inadimplemento, e sim, da comprovação da mora do devedor para que seja ajuizada a ação de busca e apreensão.
A comprovação da mora pode ser efetuada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme já exposto, ou pelo protesto do título, nos termos do artigo
14
e
15
da Lei
9.492
/97.
Não é necessária a notificação pessoal do devedor. Basta o envio da notificação para o endereço do contrato, sendo certo que a devolução do Aviso de Recebimento com a informação de "destinatário ausente", a princípio, não impediria a comprovação da mora do devedor.
[...]
No entanto, no caso concreto, fica claro que a notificação de id 51562988 é insuficiente a comprovar que o devedor está em mora, porque, embora tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, ela
continha número diferente do contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes, em que o intimando supostamente estaria em situação de inadimplência (ID 51562985).
A despeito da alegação da parte autora no sentido de que quando da celebração do contrato entre as partes constou apenas a proposta n. 579028704, sendo que o número do contrato é 20037524127,
não existem evidências que demonstrem a ciência do consumidor quanto ao número do contrato, razão pela qual é de se concluir que a eventual inserção daquele número (proposta) na notificação de mora não é suficiente acerca da origem da dívida mencionada.
Não comprovada a mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, a segunda opção seria o protesto de título, entretanto, este também não resultou comprovado.
É dizer que, ausente a comprovação da mora, não poderá o banco autor se valer do presente procedimento de busca e apreensão.
[...]
Efetivamente, o banco autor não instruiu a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da presente ação, conforme preceitua o artigo
320
do
Código de Processo Civil
, de sorte que a manutenção da sentença constitui medida impositiva (fls. 130/132)." (grifo nosso)

Portanto, a manutenção da sentença é medida imperativa. A primazia do julgamento de mérito não autoriza o magistrado a ignorar a ausência de pressupostos processuais de existência e validade, especialmente quando a parte, devidamente intimada a sanar a falha, limita-se a apresentar justificativas administrativas desprovidas de suporte documental vinculante. A inércia da apelante em regularizar a prova da mora, elemento fundamental da causa debendi, atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação cível
, e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas recursais pela apelante. Sem honorários advocatícios recursais, ante a ausência de citação da parte contrária e, consequentemente, de trabalho adicional em grau recursal pelo patrono do apelado (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026